Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-46.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706687-46.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE RAIMUNDO REGO NOLETO REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MACEDO NOLETO APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 04/08/2025, às 22h13min. Cuida-se de apelação, interposta por ESPÓLIO DE RAIMUNDO REGO NOLETO, contra sentença extintiva do feito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de pedido de alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária. Conforme consta, o autor requereu na inicial a expedição de alvará judicial “a possibilitar que a Terracap promova a escrituração em nome do espólio de Raimundo Rego Noleto do imóvel localizado no Chácara 137, lote 06, Colônia Agrícola Samambaia, CEP 72001-605, fazendo constar a qualificação dos herdeiros e a respectiva participação de cada um no referido imóvel” (ID 74662660). Ao ID 74662670, o Juízo de primeiro grau entendeu pela “existência de litígio ou dúvida a respeito do exercício da posse do bem, o que impede, de fato, seja ele elencado como bem do Espólio”, consignando que a circunstância impede, também, a solução da questão controvertida por meio de mero procedimento de jurisdição voluntária. Determinou, assim, fosse o requerente instado para manifestar-se sobre a questão. O espólio manifestou-se ao ID 74662672, reiterando o pedido inicial e fundamentando sua razão de ser, do que sucedeu a decisão de ID 74662678, indeferindo o processamento do procedimento de jurisdição voluntária, em razão de existir “discussão sobre quem é o efetivo possuidor dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto deste pedido”. Novamente, o espólio autor pugnou pela expedição do alvará judicial, por entendê-lo como o único meio hábil a proteger o imóvel, porquanto, não ocorrendo a regularização do imóvel em nome dos herdeiros no prazo fatal de 04/08/2025, o processo de reintegração de posse pendente (0705236-83.2025.8.07.0020) perderá seu objeto, pois o bem será disponibilizado para venda (ID 74662680). Ato contínuo, foi prolatada a sentença de ID 74662703, a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, por entender pela impossibilidade de processamento do procedimento de jurisdição voluntária, conforme fundamentação exposta nas decisões anteriores. Interposta apelação pelo espólio ao ID 74662706 pugnando pela reforma da sentença e, liminarmente, pela concessão da tutela recursal “para determinar a expedição de alvará judicial para permitir a Terracap que promova a regularização do imóvel situado a Chácara 137, lote 06, Colônia Agrícola Samambaia, CEP 72001-605, em nome dos herdeiros de Raimundo Rego Noleto como já determinado nos autos do processo administrativo no 00111-00017641/2017-48, com a urgência que o caso requer”. Na petição de ID 74672184, aos 01/08/2025, reiterou o apelante a urgência na apreciação do requerimento liminar, defendendo o risco de perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois “o imóvel será liberado para venda direta pela Terracap caso o alvará judicial não seja apresentado até o dia 04/08/2025. Tal medida administrativa, se concretizada, resultará na perda definitiva do bem, frustrando o direito sucessório dos herdeiros, comprometendo a utilidade do inventário (ArrCom 0719615-34.2022.8.07.0020) e inviabilizando o prosseguimento da ação de reintegração de posse que também envolve o imóvel.” Ao ID 74725977, aos 04/08/2025, novamente peticiona nos autos pugnando o deferimento da tutela recursal, nos mesmos termos acima expostos. É o breve relatório. Em atenção aos argumentos expostos pelo requerente, a situação se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 414 de 21 de julho de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 4 a 8 de agosto de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, não obstante os fundamentos externados pelo peticionante, mostram-se sólidos os argumentos do sentenciante, a infirmar as alegações do espólio apelante. Isso porque, em consulta aos autos do processo de no 0705236-83.2025.8.07.0020 (Reintegração/Manutenção de posse), no qual litigam o espólio ora autor e Ely Maria Diniz, pende inflamada discussão acerca dos direitos possessórios do imóvel em questão. Conforme consta, em que pese defenda o espólio autor ter o de cujus exercido a posse mansa, pacífica e duradoura sobre o bem por quase 30 anos sem qualquer oposição, nos autos acima referidos foi apresentada contestação com pedido de reconvenção apresentado por Ely Maria, ocasião na qual defende ser a legítima possuidora do imóvel em questão, acostando ao feito, dentre outros diversos documentos, cessão de direitos firmada com o falecido Raimundo Rego Noleto em 27 de maio de 1994 (ID 235641420 daqueles autos). Desse modo, havendo litígio e pendendo dúvida sobre quem é o efetivo possuidor dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto do pedido, andou bem o Juízo da origem em considerar inviabilizado o procedimento de jurisdição voluntária e pretendido alvará para autorizar a regularização do imóvel em nome do espólio de Raimundo Rego Noleto, haja vista a reinvindicação da posse por terceiro. Não se ignora aqui o decurso de prazo fatal, mas esta circunstância deve ser ponderada com a ausência da probabilidade do direito vindicado, além do risco ao legítimo direito de terceira interessada, a qual, inclusive, sequer teria oportunidade de manifestação antes do deferimento do pretenso alvará. Nesse contexto, as razões invocadas pelo peticionante não são bastantes para afastar a conclusão de impossibilidade do processamento do procedimento de jurisdição voluntária para a pretensão ventilada. Neste contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília - DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição